Tribunal: TJES
Processo: 0014086-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014086-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA
FIXADA NO MÍNIMO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVI
DO
.

1.
H
á prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas,
pois,
a vítima apresentou
relatos coerentes e harmônicos,
declarando que,
mesmo em vigor a
s medidas protetivas,
o acusado
foi até o local que estava residindo, para procurá-la, a fim de reatar o relacionamento, tendo permanecido no local, e, inclusive, proferido ameaças de morte.

2
. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

3
.
Há, ainda,
corrobora
n
do
tais declarações, o depoimento da testemunha presencial, Jocimar Guedes, bem como
, o próprio réu, a par de alegar que não tinha intenção de descumprir as medidas, em seu interrogatório judicial, confirmou que
foi até a residência, pretendendo encontrar a vítima.

4
.
D
osimetria.
Na
1ª
fase da dosimetria,
apesar d
a
magistrad
a
ter

negativ
ado alguns
vetores, utilizando-se de fundamentos ínsitos ao
s
tipo
s
pena
is,
fixou a pena-base no mínimo legal. Assim, não há como reformá-la.
Na 2ª fase, reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la, em observância à Súmula nº 231 do STJ.
N
ão houve reconhecimento de qualquer agravante, equivocando a defesa na pretensão de reforma quanto a este ponto.
Por fim, a pena definitiva foi fixada também
no mínimo legal,
carecendo de fundamento para reforma.

5.
No que concerne à fixação de danos morais, é cabível sua fixação, conforme
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
quando
pleiteada desde o oferecimento da denúncia,
como no caso dos autos. Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, no tema nº 983,
firmou entendimento de que tal fixação independe de instrução probatória específica, tratando-se de dano
in re ipsa.

6.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
há
entendimento jurisprudencial predominante,
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.
P
recedente do C. STJ.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014086-95.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
SEBASTIÃO PEREIRA DE PAIVA
,

em face da
S
entença

de fls.
46/50
,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
6
ª
Vara
Criminal da Serra
/ES
, que o condenou pela prática do crime d
e
descumprimento de medidas protetivas

(
art.
24-A
da Lei n° 11.340/2006
),

aplicando-lhe
a
pena de
03
(
três
) meses
de detenção
, em regime inicial
aberto
.

P
retende

su
a
absolvição do réu,
alegando
ausência de prova
s.
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena
para o mínimo e o
decote
da agravante
.
Por fim,
pleiteia o afastamento

d
a condenação por danos morais
e a isenção de custas e multa
.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que, em
24
de
maio
de 20
2
1
, o réu,
mesmo ciente das
medidas protetivas de afastamento da vítima,
foi até a casa de Jocimar, amiga da vítima com quem estava residindo, procurando-a. Ao ser informado que a vítima não estava, permaneceu na frente do portão e ainda afirmou que se a vítima continuasse se furtando, iria aparecer morta e o culpariam.

Diversamente do que sustenta a defesa,
há prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas,
pois,
c
om
o bem fundamentado na sentença,
a vítima apresentou
relatos coerentes e harmônicos,
n
a esfera policial, declarando que,
mesmo em vigor a
s medidas protetivas,
o acusado
foi até o local que estava residindo, para procurá-la, a fim de reatar o relacionamento, tendo permanecido no local, e, inclusive, proferido ameaças de morte.

Ressalto que o
entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Há, ainda,
corrobora
n
do
tais declarações, o depoimento da testemunha presencial, Jocimar Guedes, bem como
, o próprio réu, a par de alegar que não tinha intenção de descumprir as medidas, em seu interrogatório judicial, confirmou que
foi até a residência, pretendendo encontrar a vítima.

O
bservo que, a versão do réu, no sentido de que
não agiu com a intenção de descumprir as medidas e de que não teria proferido ameaças,
não é suficiente para sua absolvição, tendo em vista a firme prova anteriormente destacada.

Portanto,
mantenho
a condenação do réu
,
nos termos da sentença
.

Prosseguindo, passo à reanálise da dosimetria.

Na
1ª
fase
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CP, apesar de a magistrada ter negativado alguns vetores, utilizando-se de fundamentos ínsitos aos tipos penais, fixou a pena-base no mínimo legal. Assim, não há como reformá-la.

Na 2ª fase, reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la, em observância à Súmula nº 231 do STJ. Observo que não houve reconhecimento de qualquer agravante, equivocando a defesa na pretensão de reforma quanto a este ponto.

Por fim, a pena definitiva foi fixada também no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção pelo descumprimento de medida protetiva.

No que concerne à fixação de danos morais, é cabível sua fixação, conforme
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
quando
pleiteada desde o oferecimento da denúncia,
como no caso dos autos.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, no tema nº 983,
firmou entendimento de que tal fixação independe de instrução probatória específica, tratando-se de dano
in re ipsa
:

“
[...] 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação,
emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.” (STJ – REsp 1675874/ MS –TERCEIRA SEÇÃO – DJe 08/03/2018)

Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitero o entendimento jurisprudencial predominante, quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,

CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.